Tribunal: STF
Processo: ARE 1582722
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Destro Brasil Distribuicao Ltda e Outro(a/s), em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região assim ementado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (ARTIGO 195, I, A, CF) E A TERCEIROS (ARTIGO 149, CF). ARTIGO 22, I E II, LEI 8.212/1991. NATUREZA DAS VERBAS PAGAS, DEVIDAS OU CREDITADAS PARA EFEITO DE INCIDÊNCIA FISCAL. APLICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA FIRMADA. 1. Em se tratando de mandado de segurança, ao contrário do propugnado na apelação pela Fazenda Pública, não existe inadequação da via eleita para impugnar a validade da tributação e reaver o indébito fiscal, sendo de mérito a definição da viabilidade ou não desta ou daquela forma específica de ressarcimento fiscal, não havendo que se falar em depósito judicial de valores controvertidos ou apresentação de caução ou fiança idôneas para fins de análise dos pedidos pleiteados na impetração. 2. Não cabe cogitar, no caso, de suspensão do feito e, sobre a falta de interesse de agir, a abordagem de aspecto fático-material como base de tal pretensão e a tese de que são extensíveis às contribuições patronais as exclusões previstas para contribuição do segurado (artigo 28, § 9º, Lei 8.212/1991: apuração do salário-de-contribuição) indicam que se trata de controvérsia a ser dirimida no mérito, a partir da devolução dos pontos decididos. A dispensa de recorrer evidencia, porém, que a matéria especificada não se sujeita ao reexame da Turma, delimitando a devolução recursal e necessária. 3. A contribuição previdenciária patronal, com a EC 20/1998, tem sede constitucional no artigo 195, I, a, além de respaldo infraconstitucional no artigo 22, I, da Lei 8.212/1991; ao passo que a contribuição previdenciária por riscos ambientais do trabalho (RAT, antiga SAT), decorre do artigo 7º, XXVIII, da Constituição Federal, e tem assento no artigo 22, II, da Lei 8.212/1991; sendo devidas, enfim, contribuições destinadas a terceiro por força do artigo 149 da Constituição Federal, com previsão em diversas leis específicas. 4. Em termos gerais sobre o alcance do conceito constitucional de “folha de salários” para fins de instituição da contribuição previdenciária de incidência específica, a Suprema Corte, no RE 565.160, referente ao Tema 20, fixou tese jurídica no sentido de que: “A contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado, quer anteriores ou posteriores à Emenda Constitucional nº 20/1998”. Trata-se de entendimento que reforça, pois, a validade da redação dada pela Lei 9.876/1999 ao artigo 22, I, da Lei 8.212/1991, no que contemplou o conceito de “ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa”. 4. Pela singular importância da controvérsia, considerado o impacto econômico na cadeia produtiva e social nas relações de trabalho e emprego, afetando uma enormidade de relações jurídicas, a jurisprudência consagrou soluções nos vários temas suscitados, a serem, pois, observadas diante do sistema constitucional de precedentes e da importância de preservação da estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência (artigo 926, CPC), como elemento propulsor e garantidor da própria segurança jurídica das relações jurídicas, sociais, políticas e econômicas. 5. É assente na jurisprudência e pelo que decorre da legislação que, dentre as verbas veiculadas para não sujeição à incidência tributária em discussão, no caso concreto, somente podem ser acolhidas - abstraída da análise as verbas sobre as quais invocou a Fazenda Nacional a dispensa de recorrer, excluindo-as, pois, da devolução recursal e necessária - as pagas, devidas ou creditadas a título de salário-maternidade, férias indenizadas e respectivo adicional, e adicional/abono assiduidade pago em pecúnia. 6. No tocante ao ressarcimento do indébito fiscal tem o contribuinte direito apenas à compensação administrativa, observados critérios consagrados na jurisprudência e previstos no artigo 168, CTN (prescrição quinquenal); artigo 170-A, CTN (trânsito em julgado da decisão); artigo 74 da Lei 9.430/1996 e demais textos legais de regência, conforme regime legal vigente na propositura da ação (Tema 265: REsp 1.137.738); e artigo 39, § 4º da Lei 9.250/1995 (incidência exclusiva da Taxa SELIC) desde cada recolhimento indevido. A restituição administrativa, consistente em pagamento de verba discutida judicialmente sem observância do regime de precatório, não é compatível com o artigo 100, CF, conforme decidiu a Suprema Corte. 7. Apelações e remessa necessária parcialmente providas.” (Apelação nº 5005127-54.2020. 4.03.6128, TRF 3ª Região, Rel. Des. Fed. Carlos Muta, j. 08/6/2023)

Na minuta, sustenta-se violação do art. 195, I, “a”, da Constituição da República. Alega-se que verbas de natureza indenizatória não podem compor a base de cálculo das contribuições previdenciárias, pois o art. 195, I, “a”, da Constituição determina que tais contribuições incidam apenas sobre remuneração ou folha de salários.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 1.260.750-RG, Rel. Min. Presidente, Pleno, DJe 15-09-2020, decidiu que a matéria versada no presente recurso, relacionada à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador, é infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral. O acórdão está assim ementado:

“Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Contribuição previdenciária patronal ou a cargo do empregador. Artigo 22, I, da Lei nº 8.212/1991. Incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador. Natureza jurídica das verbas percebidas pelo empregado. Aferição da habitualidade do ganho. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Recurso ao qual se nega seguimento. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991.” (ARE 1260750 RG, Rel. Min. Presidente, Pleno, DJe 15-09-2020)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 17 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente